Tribunal: TJPA
Processo: 0077573-75.2015.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077573-75.2015.8.14.0050

APELANTE: ALDENIR ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL DE INCAPAZ. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AO MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por A.A.D.S.P., representado(a) por sua genitora contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia nos autos da ação de alvará judicial (proc. nº 0077573-75.2015.8.14.0050).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Em verdade, a análise dos fatos passa pela comprovação dos real beneficio (sic) em favor do Representado, que não se fez demonstrado na presente hipótese.

Sendo assim, não vislumbro a viabilidade dos argumentos expendidos na inicial.

Do exposto, julgo improcedente o pedido feito por MARIA APARECDIDA ALVES DOS SANTOS, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I do CPC.

Sem custas e nem honorários.

PRI.

Transitada em julgado, arquive-se.”

Em suas razões, argumenta que a sentença se afastou de todo o motivo do pedido de autorização para venda do imóvel em questão. Alega que a alienação do bem tem por finalidade comprar outro imóvel também em nome do menor, mas na cidade de Rio Verde das Abóboras, Estado de Goiás. Diz que o dinheiro não custeará estudos, mas sim moradia.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com obtenção do alvará judicial.

Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a expedição de alvará judicial para a venda do imóvel descrito nos autos. O fundamento utilizado pelo Magistrado baseia-se na falta de comprovação de que a referida venda se reverterá em benefício para o menor.

No recurso, a representante do infante alega que a venda do bem beneficiaria o filho, pois permitiria a compra de outra casa em nome dele, garantindo-lhe moradia.

Sem razão.

Sabe-se que a venda de bens pertencentes a menores só pode ser autorizada judicialmente mediante prova da necessidade ou de evidente interesse, conforme o art. 1.691 do Código Civil, que visa proteger o patrimônio dos menores.

No caso, o infante possui propriedade de imóvel localizado na Rua José Albano de Oliveira, Lote 28, Bairro Seringal, Zona Urbana da cidade de Santana do Araguaia, com área total de 432 m2. E a sua genitora pretende vendê-lo para comprar outro imóvel em nome do menor, mas no município de Rio Verde das Abóboras-GO.

Na inicial, representante do autor alega que a venda seria para garantir uma casa de melhor qualidade de vida para o filho, inclusive, com melhor condições estudo para ele, bem como proporcionaria à genitora possibilidade de trabalho.

No entanto, não há evidências da necessidade efetiva dessa alienação.

A exordial não trouxe elementos de prova suficientes de que o menor, por exemplo, já teria uma escola em vista para ser matriculado, nem cotações de preços de um novo lar para morar, tampouco proposta de emprego na cidade de Rio Verde das Abóboras. Ou seja, a genitora pretende uma autorização judicial para vender um bem de propriedade do filho sem se cercar dos devidos cuidados para que a referida transação não traga prejuízo ao adolescente.

É oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto:

No presente caso a justificativa apresentada pela genitora do menor para a venda do bem é que serviria para comprar outro imóvel na cidade de Rio Verde das Abóboras, Goiás, cidade que pretende se mudar com o filho.

Pois bem, saliento que a alienação de bem de incapaz somente é possível quando evidente o benefício do menor com a alienação pretendida, o que não restou demonstrado no caso em tela, haja vista que a apelante apenas se resume a fazer meras ilações, sem trazer aos autos qualquer prova de que a

venda, de fato, é em benefício do menor.

Assim, considerando que não foi demonstrada a necessidade ou o melhor interesse do menor com a pretensa venda do imóvel de sua propriedade, é de rigor a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2024